Tribunal: TJSP
Processo: 1005363-04.2022.8.26.0220
Classe: Apelação Cível / Marca
Órgão julgador: J.B. Paula Lima
Órgão colegiado: 1a Câmara Reservada de Direito Empresarial;
Data de julgamento: 2024-10-15
Data de publicação: 2024-10-18

Ementa:
APELAÇÃO. PROPRIEDADE INDUSTRIAL. DIREITO MARCÁRIO. AÇÃO DE ABSTENÇÃO DE USO DE MARCA CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. USO INDEVIDO DE MARCA. OCORRÊNCIA. PROTEÇÃO. APROVEITAMENTO PARASITÁRIO CONFIGURADO. DANO EXTRAPATRIMONIAL. CARACTERIZAÇÃO. PREJUÍZOS PRESUMIDOS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
Propriedade industrial. Direito marcário. Ação de abstenção de uso de marca cumulada com

Ementa:
APELAÇÃO. PROPRIEDADE INDUSTRIAL. DIREITO MARCÁRIO. AÇÃO DE ABSTENÇÃO DE USO DE MARCA CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. USO INDEVIDO DE MARCA. OCORRÊNCIA. PROTEÇÃO. APROVEITAMENTO PARASITÁRIO CONFIGURADO. DANO EXTRAPATRIMONIAL. CARACTERIZAÇÃO. PREJUÍZOS PRESUMIDOS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
Propriedade industrial. Direito marcário. Ação de abstenção de uso de marca cumulada com indenização por dano moral. Uso indevido de marca. Ocorrência. Proteção. Ferramenta "Google Ads". Enunciado XVII do Grupo de Câmaras Reservadas de Direito Empresarial. Aproveitamento parasitário configurado. Jurisprudência. Indenização por dano extrapatrimonial. Configuração. Uso indevido de marca que dispensa a prova de efetivo prejuízo, pois in re ipsa. Jurisprudência. Google Brasil Internet Ltda. Não cabe ao provedor de aplicações de internet a fiscalização prévia do conteúdo gerado por seus usuários, sendo improcedente em relação a ela a pretensão pela condenação ao pagamento de indenização por danos morais decorrente de ato imputável à terceira, Mercadolivre.com Atividades de Internet Ltda.
Recurso parcialmente provido.